Tribunal: TJMT
Processo: 1008675-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008675-20.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
WALDENIR ARAÚJO DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 1000825-40.2021.811.0023 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 157, §3o, inc. II do Código Penal.
Como vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na suposta carência de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, sob o viés da fragilidade dos indícios de autoria delitiva, argumentando, nesse desiderato, que todas as testemunhas ouvidas extrajudicialmente apontaram como suposto autor do crime um sujeito de alcunha “Maranhão”, o qual posteriormente foi identificado como Alaísio Barbosa Rodrigues, e não fizeram qualquer menção à participação do paciente no delito; demais disso, afirma que o favorecido nessa ordem sequer se encontrava no local do crime, tanto que consta nos autos a informação de que foi preso pelos agentes de segurança pública no Terminal Rodoviário da cidade, o que corrobora a tese de inexistência de indícios mínimos capazes de vinculá-lo ao cenário delituoso.
Forte em tais argumentos, o impetrante invoca à título de periculum in mora os riscos à saúde física e mental do paciente, decorrentes de sua manutenção em estabelecimento prisional superlotado, mormente no atual contexto de pandemia do Covid-19; para depois requerer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, “com ou sem medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo Código, exceto a fiança, pois não possui condições financeiras para o cumprimento dessa condição” (sic). No mérito, reclama a ratificação da liminar acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 87722963 ao ID 87722969.
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 87880989), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos de ID 87948484 e ss.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
E assim considero porque, é de conhecimento geral a todos os operadores do Direito que o rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus são de todo incompatíveis com qualquer dilação probatória, de modo que não se licencia a discutir tese negativa de autoria delitiva e muito menos o elemento subjetivo do tipo penal, tanto que esta eg. Corte de Justiça já sedimentou tal entendimento no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR. Destarte, eventual discussão acerca da efetiva participação do paciente no cenário delituoso deve ser promovida oportunamente no bojo da ação penal correlata, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se prestando o writ a fazer revolvimento de provas a ponto de sopesar umas em detrimento de outras ou fazer prevalecer a versão defensiva dos fatos sobre outros elementos de convicção disponíveis em sentido contrário, como quer o impetrante.
Além do mais, o paciente foi denunciado em coautoria delitiva, sendo a narrativa ministerial no sentido de que teria executado a subtração, cabendo ao comparsa o desferimento dos golpes de arma branca que ceifaram a vida da vítima, e como se sabe, o crime de latrocínio é de natureza complexa, composta por duas condutas distintas, uma voltada ao patrimônio da vítima e outra à integridade física desta, logo, se porventura demonstrado durante a instrução que os denunciados agiram em unidade de desígnios, a eventual não participação do paciente nas facadas que culminaram na morte do ofendido não tem o condão de inocentá-lo da acusação.
Acresça-se, outrossim, que em uma ligeira consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que a exordial acusatória ofertada em face do paciente e de seu comparsa Alaísio Barbosa Rodrigues na data de 30/03/2021 foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em 01/04/2021, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o fumus comissi delicti indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, repita-se, não se revela adequado proceder em sede de habeas corpus a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, não sendo despiciendo registrar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de WALDENIR ARAÚJO DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator